Tribunal: TJSP
Processo: 1514143-51.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1514143-51.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
TAUAN KAÍQUE ROCHA RODRIGUES SILVA e DANILO VIANA
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47772
APELAÇÃO No 1514143-51.2019.8.26.0228
APELANTES: TAUAN KAÍQUE ROCHA RODRIGUES SILVA; DANILO
VIANA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1514143-51.2019.8.26.0228 CONTROLE No 5590/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA DANIELA MARTINS DE CASTRO MARIANI CAVALLANTI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam estes autos de apelações
interpostas por TAUAN KAÍQUE ROCHA RODRIGUES SILVA
e DANILO VIANA SANTOS contra a sentença de fls. 118/129,
que, na 2a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Foro
Central Criminal Barra Funda, julgou procedente ação penal,
condenando-os a cumprirem, em regime prisional inicial
fechado, vedados recursos em liberdade, a pena de cinco anos
e quatro meses de reclusão, e a pagarem treze dias-multa, no
piso, por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, em razão de fato ocorrido em 12 de junho de
2019, por volta de 21h40, na Rua Agostinho da Silva Monteiro,
altura do no 150, Vila Curuca, quando, agindo em concurso e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
identidade de propósitos, subtraíram, para ambos, mediante
grave ameaça, exercida com simulação de porte de arma de
fogo, um telefone celular Motorola, avaliado em trezentos reais,
pertencente a vítima protegida.
Sustenta, em resumo, o apelante
Danilo (fls. 144/146), que faz jus a regime prisional inicial mais
brando.
Tauan, de sua parte, quer o
reconhecimento da tentativa e o abrandamento do regime
prisional (fls. 148/153).
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Incontroversas a materialidade e a
autoria, insurgem-se os apelantes contra aspectos secundários
da condenação.
Não é o caso de reconhecimento de
tentativa, ainda que não tenha havido a posse mansa e
desvigiada do bem subtraído, porquanto o roubo se consuma
no momento da inversão da posse, cessada a violência ou
grave ameaça empregadas. Nesse sentido, a Súmula 582 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada."
E ainda:
“No que se refere à consumação do crime
de roubo, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da
apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual considera-
se consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém
a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja
perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da
esfera de vigilância da vítima.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
185.613/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
11/04/2013, DJe 17/04/2013, negrito não constante do original).
O regime prisional inicial fechado
revela-se pertinente, em face da gravidade do crime, que
demonstra a periculosidade concreta dos agentes e tanto
intranquiliza a sociedade, exigindo resposta enérgica, com a
qual não é suficiente, compatível e adequada solução mais
branda. De qualquer modo, ressalta-se que, no caso em
exame, o regime inicial de cumprimento de pena não foi
estabelecido somente com base na duração da reprimenda
imposta. Outros fatores foram considerados, em atenção às
diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, com
destaque para a gravidade concreta do crime perpetrado, bem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
como para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como elevada culpabilidade, grande
reprovabilidade da conduta e graves consequências do
comportamento ilícito.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para onde já foram encaminhadas as
Guias de Execução Provisória (fls. 163/166), analisar a
questão.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
XAVIER DE SOUZA
Relator